Tribunal: STF
Processo: HC 87295
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-04-25
Data de publicação: 2006-04-25

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Homicídio doloso. Júri. Prisão preventiva.
Decreto destituído de fundamento legal. Decisão de pronúncia.
Silêncio a respeito. Contaminação pela nulidade. HC concedido para
cassar acórdão do STJ. Precedentes. Votos vencidos. Quando a
sentença de pronúncia se reporta aos fundamentos do decreto de
prisão preventiva, fica contaminada por eventual nulidade deste e, a
 fortiori, quando silencie a respeito, de modo que, neste caso, é
nula, se o decreto da preventiva é destituído de fundamento legal